Tribunal: TJMT
Processo: 1035442-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035442-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GLEICILENE RODRIGUES COSTA - CPF: 029.337.691-31 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de cirurgia bariátrica, sob fundamento de ausência de urgência médica demonstrada e da existência de controvérsia técnica sobre o caráter reparador dos procedimentos indicados, a exigir dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas por plano de saúde; (
ii
) determinar se a dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos justifica a negativa de cobertura e afasta a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando comprovada sua natureza funcional, admitindo, porém, controvérsia técnica a ser dirimida por junta médica ou instrução probatória.

5.
No caso concreto, os documentos apresentados não evidenciam urgência qualificada ou risco iminente e irreversível à saúde da agravante que justifique o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

6.
A cronologia dos fatos, incluindo o lapso temporal entre a cirurgia bariátrica, as tentativas administrativas e o ajuizamento da ação, enfraquece a alegação de urgência.

7.
A documentação médica não demonstra de forma inequívoca a imprescindibilidade imediata das cirurgias, especialmente quanto aos procedimentos da segunda fase, que incluem lipoescultura e uso de tecnologia estética.

8.
A irreversibilidade da medida pleiteada — com a realização de cirurgias de alto custo e impacto físico — recomenda cautela, não se revelando adequada sua concessão sem instrução probatória.

9.
A necessidade de prova técnica para aferição do caráter funcional dos procedimentos justifica a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter funcional dos procedimentos e da urgência médica.
2.
A existência de dúvida razoável quanto à natureza reparadora das cirurgias justifica a necessidade de dilação probatória.
3.
A irreversibilidade da medida e a ausência de risco iminente à saúde impedem o deferimento da tutela provisória em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998,
arts
. 35-C, 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069); TJMT, AI 1027918-08.2025.8.11.0000; AI 1021101-25.2025.8.11.0000; AI 1024178-42.2025.8.11.0000; AI 1034073-61.2024.8.11.0000; AI 1030850-03.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo
de i
nstrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GLEICILENE RODRIGUES COSTA
contra decisão interlocutória (Id. 210346083, na origem), proferida pela MM. Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes da
4a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
no

1093811-17.2025.8.11.0041

ajuizada por si contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que

in
deferiu a tutela de urgência consistente em cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob o fundamento de que não estaria demonstrada a urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, a exigir maior dilação probatória.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a r. decisão deixou de valorar adequadamente a documentação médica apresentada, a qual incluiria laudos clínicos dermatológico, nutricional, psicológico e de cirurgia plástica, todos apontando para a necessidade imediata de intervenções cirúrgicas em razão dos efeitos adversos do emagrecimento severo decorrente de cirurgia bariátrica realizada em junho de 2023.

Esclarece que a primeira solicitação junto ao plano de saúde, em julho de 2024, foi indeferida em razão de carência contratual, a qual se extinguiu apenas em junho de 2025. Ato contínuo, nova tentativa administrativa em setembro do mesmo ano redundou em negativa genérica da requerida, e ajuizou a ação originária tão logo superado o período de carência, sendo este o motivo pelo qual o ajuizamento somente se deu em setembro de 2025, impugnando a justificativa de que a demora para ajuizamento da ação comprometeria a configuração da urgência.

Defende que não se trata de procedimento eletivo ou estético, mas sim reparador e funcional, conforme demonstrado nos laudos técnicos, sendo indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

Pleite
ou
, assim, o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada a autorizar e custear as cirurgias indicadas pelo médico assistente, nas duas fases descritas nos autos, garantindo-se a realização dos procedimentos na rede credenciada ou, em caso de recusa, fora dela.

Ao final, requer o provimento do recurso pela reforma integral da decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência na origem.

A liminar vindicada foi indeferida
(
Id
.

321237361
).

Contra essa decisão a parte agravante interpôs agravo interno (Id. 323267387).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões
ao agravo de instrumento (Id. 325984852)
,
sustenta
ndo
a legalidade e razoabilidade da negativa de cobertura das cirurgias pleiteadas p
ela agravante
, defendendo que os procedimentos indicados têm natureza predominantemente estética e encontram-se expressamente excluídos do contrato firmado entre as partes.

Alega ausência de urgência ou emergência apta a justificar a antecipação de tutela, por inexistirem provas robustas do risco iminente à saúde da agravante, além da inexistência de laudos médicos circunstanciados com indicação de risco imediato, nos termos do Enunciado n. 51 do CNJ.

Argumenta também que a autora não comprovou acompanhamento psicológico contínuo, nem terapias prévias compatíveis com o alegado estado emocional debilitado, sendo os documentos acostados insuficientes para demonstrar a necessidade reparadora dos procedimentos.

Por fim, invoca o Tema 1.069 do STJ para defender a legitimidade da negativa de cobertura, requerendo
o desprovimento do recurso e a
manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência

(Id.
313275897
)
.

Contrarrazões ao agravo interno, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 328316861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
GLEICILENE RODRIGUES COSTA

ajuizou

ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
no

1093811-17.2025.8.11.0041
,

contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
pleiteando, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada para que a requerida, ora agravada,
autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

Em sua inicial,
alegou que, após submeter-se a cirurgia bariátrica em junho de 2023, com perda de mais de 40 kg, passou a apresentar significativa flacidez cutânea, escurecimento da pele, coceira, irritações, assaduras, mau odor, dores lombares e risco de hérnia abdominal, além de abalo psíquico decorrente da desarmonia corporal remanescente, comprometendo sua autoestima e saúde mental
(Id. 208356894, na origem)
.

Sustentou que os procedimentos cirúrgicos indicados por médico especialista em cirurgia pós-bariátrica possuem natureza reparadora e funcional, compondo etapa conclusiva do tratamento da obesidade mórbida, e não se trata de meros procedimentos estéticos.

Argumentou que a negativa de cobertura pela UNIMED CUIABÁ, inicialmente sob a justificativa de carência contratual e, posteriormente, com fundamento na taxatividade do rol da ANS, é manifestamente abusiva e contrária à legislação consumerista e à jurisprudência pacificada do STJ, especialmente o Tema 1.069.

Contudo, a
o apreciar a demanda,
o
Juízo
a quo

in
deferiu
o pedido liminar de tutela de urgência
,
nos seguintes termos
(Id.
210346083,
na origem)
:

“[...]
No que tange à probabilidade do direito, a questão de fundo envolve a obrigatoriedade de cobertura, por parte dos planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. A parte autora fundamenta sua pretensão em vasta documentação médica, incluindo laudos de cirurgião plástico, psicólogo, dermatologista e nutricionista, os quais, em uníssono, atestam o caráter funcional e reparador dos procedimentos pleiteados, afastando a natureza meramente estética.

De fato, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 1069, de que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico
assistente em paciente pós-bariátrica, por ser considerada parte integrante e decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Contudo, o mesmo Tema 1069 do STJ ressalva a possibilidade de a operadora, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter estético do procedimento, utilizar-se do mecanismo da junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial.

A negativa apresentada pela ré (ID 208358167), embora genérica, instaura uma controvérsia técnica sobre a natureza dos múltiplos procedimentos requeridos, especialmente aqueles indicados para a segunda fase cirúrgica, como a lipoescultura e o tratamento com tecnologia
Argoplasma
, cuja finalidade reparadora pode demandar uma análise mais aprofundada.

Assim, embora o direito da autora se afigure provável, a existência de uma controvérsia técnica instalada pela operadora recomenda cautela na concessão da medida antes de se oportunizar o contraditório e, se necessário, uma dilação probatória mais exauriente.

Todavia, é na análise do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que o pleito liminar encontra seu maior óbice. O periculum in mora exige a demonstração de uma urgência qualificada, um risco concreto e iminente de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar um prejuízo grave e de difícil ou impossível reparação.

No caso dos autos, embora a autora descreva uma série de transtornos físicos e psicológicos decorrentes do excesso de pele, como dermatites, dores, mau odor e abalo na autoestima, os quais não são, de forma alguma, menosprezados por este Juízo, a cronologia dos fatos não evidencia uma
situação de emergência
médica que não possa aguardar o regular trâmite processual. A cirurgia bariátrica foi realizada em junho de 2023, e o quadro de flacidez cutânea se instalou progressivamente desde então. A primeira solicitação administrativa foi feita em julho de 2024, e a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2025.

Esse lapso temporal, por si só, enfraquece a alegação de urgência iminente. Os laudos médicos, embora enfáticos quanto à necessidade dos procedimentos para a melhora da qualidade de vida da autora, não descrevem um quadro de risco imediato à vida ou de agravamento irreversível da sua condição de saúde caso a cirurgia não seja realizada de imediato.

O dano alegado, embora existente e relevante, parece passível de ser reparado ao final do processo, caso a demanda seja julgada procedente, sem que a espera pelo desenvolvimento regular do feito torne a prestação jurisdicional
inócua
.

Por fim, a análise deve considerar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no § 3o do artigo 300 do CPC. A concessão da tutela de urgência implicaria na realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos complexos e de alto custo.

Uma vez realizadas as intervenções, a situação fática se tornaria irreversível.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[...]” (Id.
210346083 – fls. 1/5
).

O cerne da controvérsia
recursal
consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada
na origem
, a fim de determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos
requeridos pela
agravante
em sede de tutela de urgência
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

A tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto
, a agravante, submetida a procedimento bariátrico
em
202
3
, com perda de mais de
4
0
kg, requer
a cobertura
dos seguintes
procedimentos cirúrgicos
, a ser realizado em 2 (duas) fases
(Id. 320921858)
:

1a fase:

Abdominoplastia;

Dermilipectomia
para
correção de abdome em avental;

Diástase dos retos abdominais – tratamento cirúrgico;

Curativo especial sob anestesia
;

Mastopexia
com inclusão de prótese mamária;

Reconstrução mamária com prótese;

Correção cirúrgica da assimetria mamária;

Lifting braquial (
braquioplastia
);

2a fase:

Lipoescultura com enxertia glútea;

Tratamento de flacidez em dorso com tecnologia
argoplasma
;

Lifting de coxas.

S
obre o tema, é fato
que pacientes submetidos a cirurgia bariátrica
necessitam frequentemente de
procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde
se
submete

às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de natureza estética,
salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no
Tema 1
.
069
, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde.
Contudo
,
a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística
. Conforme estabelecido:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao
caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos
respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao
qual não se vincula o julgador
”.

Dessa forma
, sendo
indiscutível
e
inequívoca

a necessidade de realizar reparações após cirurgias bariátricas
,
ou

evidenciado que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e não estético
,
constitui obrigação das operadoras de
plano
de saúde custear os procedimentos indicados
.

Porém,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
,
a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório
, o que somente pode ser alcançado em sede de
instrução probatória
.

Logo, embora a
a
gravante alegue que a negativa do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente, tais normativos não asseguram cobertura irrestrita,
sendo necessário comprovar a essencialidade dos procedimentos em cada caso concreto.

Na hipótese
, como corretamente observado pelo Juízo
a quo
,
não há nos autos
laudos médicos específicos
ou
psi
cológicos
(Id. 208358179)
que comprovem de forma objetiva a
urgência médica
dos procedimentos pleiteados, tampouco a existência de
risco iminente
e
irreversível
à sua saúde física ou mental caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato
.

Pelo contrário, a decisão deixa claro que, “
A negativa apresentada pela ré (ID 208358167), embora genérica, instaura uma controvérsia técnica sobre a natureza dos múltiplos procedimentos requeridos, especialmente aqueles indicados para a segunda fase cirúrgica, como a lipoescultura e o tratamento com tecnologia
Argoplasma
, cuja finalidade reparadora pode demandar uma análise mais aprofundada
”
.
(Id. 210346083).

Destarte,
in
casu
, ainda que o relatório médico apresentado pela agravante conste a necessidade de realização das cirurgias, devido a

transtorno físico e psicológico que lhe acomete,
não há elementos suficientes
, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de
natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência
apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravada.

Destarte, a insuficiência de elementos técnicos conclusivos que demonstrem inequivocamente o caráter reparador essencial dos procedimentos, em contraposição à finalidade meramente estética, compromete substancialmente a força
probatória da documentação apresentada,
inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal neste momento processual
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“
Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter funcional dos procedimentos e da urgência médica. 2. A ausência de elementos técnicos conclusivos e a irreversibilidade da medida justificam o indeferimento da tutela provisória
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP (Tema 1069); TJMT, N.U 1035994-55.2024.8.11.0000; N.U 1001382-57.2025.8.11.0000; N.U 1030850-03.2024.8.11.0000
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1027918-08.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
23/09/2025)
.

“
Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátrica por plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, associada a dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos, impede a concessão da tutela antecipada, sendo necessária a instrução probatória.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.069 do STJ; Súmula 608 do STJ; TJ-MT - AI 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJ-MT - AI 10104073120248110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MG - AI 2682195-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12a Câmara Cível, j. 26/01/2024
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento

1021101-25.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

17/09/2025)
.

“
Tese de julgamento:

"1.
A cobertura obrigatória de cirurgias pós-bariátricas por plano de saúde exige demonstração de sua natureza reparadora ou funcional, não sendo presumida a partir de laudo unilateral.

2. Ausente urgência caracterizada por risco iminente à saúde ou à vida do paciente, e havendo dúvida razoável sobre a indicação médica, é legítima a negativa de cobertura até a produção de prova técnica adequada.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; L. 9.656/1998,
arts
. 35-C, 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 23.06.2021 (Tema 1069)
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1024178-42.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
D
je
02/09/2025)
.

Além disso
, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase processual,
implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão
, o que
contraria o § 3o do art. 300 do CPC
, visto que a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizaria, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias, se estética ou reparadora, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Com efeito, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE A NATUREZA DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS POSTULADOS NA AÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. TEMA 1.069 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

5. No caso,
a análise acerca da natureza de parte dos procedimentos pleiteados pela Agravante demanda a
produção de prova
durante a instrução da ação
originária
,
sendo
, portanto,
inviável a concessão da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte de plano de saúde, sob a alegação de que possuem caráter estético,
não é abusiva quando há dúvida justificável e razoável a ser dirimida na fase de instrução da ação de origem
." [...]”. (N.U 1034073-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DAS CIRURGIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Não ficou comprovada a urgência para realização do procedimento nem evidenciado o perigo de dano irreparável, não havendo indicativo de risco imediato à saúde do agravado. 5.
A ausência de comprovação definitiva do caráter funcional das cirurgias pleiteadas justifica a necessidade de dilação probatória
,
sendo inadequada a concessão da tutela antecipada em tais condições
. 6. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC, reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas
exige comprovação
do caráter funcional do procedimento e da urgência,
sendo cabível a dilação probatória em caso de dúvidas justificadas quanto à necessidade médica
’. [...]”. (N.U 1030850-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

Diante disso, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pleiteada pela agravante, resta
plenamente justificada a decisão recorrida ao indeferir o pedido limi
nar formulado pela autora,
ora agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por

GLEICILENE RODRIGUES COSTA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno, por perda superveniente de objeto, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025